Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-05.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001259-05.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALIRIO CARIBE RIBEIRO

Advogado(s)
:
TATIANE DA COSTA RIBEIRO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
.
BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO
.
PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARA OUTRAS FINALIDADES.
DESVIO DE FINALIDADE DA MEDIDA DE COERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADITAMENTO OU EMENDA À INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados judicialmente.

2. O agravante, diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea e pulmonar, requereu a liberação de R$ 114.630,00, anteriormente bloqueados para o custeio do medicamento XTANDI 40mg, com o objetivo de direcioná-los a despesas como aluguel, alimentação e transporte.

3. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que a liminar originária previa a destinação exclusiva dos valores ao fornecimento do medicamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a liberação de valores bloqueados judicialmente, originalmente destinados ao fornecimento de medicamento oncológico, para finalidades diversas não abrangidas pela decisão liminar e sem prévia modificação do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão recorrida deve ser mantida, porquanto a liminar deferida foi expressa ao restringir a destinação dos valores bloqueados à aquisição do medicamento XTANDI 40mg.

6. A ampliação da destinação dos valores, sem que haja pedido de aditamento à petição inicial ou comprovação da urgência das despesas indicadas, implica afronta ao princípio da congruência processual e à delimitação do objeto da lide.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de sua Turma Julgadora,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

MM-02